Tribunal: TJBA
Processo: 2000131-15.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000131-15.2026.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: TIAGO DE CARVALHO DOS SANTOS Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. RECONHECIMENTO NA FASE EXECUTÓRIA. EXTENSÃO À TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FRAÇÕES DISTINTAS POR CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em Execução Penal interposto por Tiago de Carvalho dos Santos contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA que determinou a correção do atestado de pena para considerar a condição de reincidente sobre a reprimenda unificada, afastando a aplicação de fração própria de primário em relação à primeira condenação, para fins de livramento condicional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a condição de reincidente, reconhecida em uma das condenações, pode ser considerada pelo juízo da execução penal sobre a totalidade das penas unificadas, para fins de concessão de benefícios, ou se deve ser observada a condição de primário em relação à primeira condenação, em respeito à coisa julgada e ao princípio da individualização da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR O juízo da execução penal detém competência para decidir sobre a unificação de penas e a concessão de benefícios, podendo reconhecer a reincidência como condição pessoal do apenado, nos termos do art. 66, III, da Lei nº 7.210/1984. A reincidência possui natureza jurídica de circunstância pessoal e, uma vez adquirida, projeta efeitos sobre a execução da pena, alcançando a totalidade das reprimendas somadas. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1208, fixou a tese de que a reincidência pode ser admitida pelo juízo das execuções penais para análise da concessão de benefícios, ainda que não reconhecida pelo juízo sentenciante. O reconhecimento da reincidência na fase executória não viola a coisa julgada material nem configura reformatio in pejus, pois se insere no âmbito da individualização executória da pena, etapa distinta da formação do título condenatório. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a condição de reincidente se estende sobre a totalidade das penas unificadas, sendo inaplicável a adoção de percentuais distintos para cada condenação. No caso concreto, o agravante foi condenado definitivamente em três ações penais distintas, tendo sido reconhecida sua reincidência genérica em uma delas, com posterior unificação das penas em 35 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, o que impõe a incidência da condição de reincidente sobre o total da pena para fins de livramento condicional. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/1984, art. 66, III; Código Penal, arts. 155, 155, § 4º, 157 e 157, § 2º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1208; STJ, REsp nº 2.017.384/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal n.º 2000131-15.2026.805.0001, proveniente da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador-BA, em que figura, como Agravante, TIAGO DE CARVALHO DOS SANTOS e, como Agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em, nos exatos termos do voto da Relatora, conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se incólume a sentença de pronúncia vergastada.